Tribunal: TJSP
Processo: 1504609-13.2014.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Sentença que julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 26 da Lei no 6.830/80 e condenou o ente público ao pagamento de honorários fixados no percentual mínimo das faixas estabelecidas nos incisos do art. 85, § 3o do CPC, observada a progressividade. Apelação fazendária.
1. Preliminar de intempestividade,

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Sentença que julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 26 da Lei no 6.830/80 e condenou o ente público ao pagamento de honorários fixados no percentual mínimo das faixas estabelecidas nos incisos do art. 85, § 3o do CPC, observada a progressividade. Apelação fazendária.
1. Preliminar de intempestividade, deduzida em contrarrazões, afastada.
2. Mérito.
2.1. Extinção da execução fiscal a pedido da Fazenda do Estado, com fundamento art. 26 da Lei no 6.830/1980. Pedido de extinção e sentença posteriores à citação e manifestação da executada nos autos, por meio de exceção de pré-executividade, devidamente representada por advogado. Interpretação do art. 26 da Lei no 6.830/1980 à vista do princípio da causalidade. Verba honorária devida. Precedentes do STJ e do TJSP.
2.2. Critério de fixação dos honorários. Sentença que, neste particular, comporta reforma. Distinção em relação ao decidido no Tema no 1.076 do STJ. Inteligência do AgInt no AgInt no AREsp no 1.967.127-RJ. Precedentes. Fixação com base no critério da equidade, conforme art. 85, § 8° do CPC. Inaplicabilidade automática da Tabela da OAB como referencial para fixação da verba.
Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.